Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc. Tratando G44 BRASIL S.A de pessoa jurídica, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a efetiva hipossuficiência ou recolhimento do preparo, sob pena de o recurso ser conhecido apenas no interesse da pessoa natural de SALEEM AHMED ZAHEER, a quem defiro o benefício. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator